Tribunal: STF
Processo: Inq 375
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
INQUERITO.
          - DECRETAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DE DOIS DOS
ACUSADOS: UM, POR FALECIMENTO; E O OUTRO, POR OCORRENCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO.
          DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA QUE, COM
RELAÇÃO AO TERCEIRO DENUNCIADO, PROCEDA COMO ENTENDER DE DIREITO.